Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EXTINTO PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DIANTE DA AUSÊNCIA DE TÍTULO QUE A EMBASE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O pagamento da obrigação é o que faz romper o vínculo obrigacional criado entre sujeitos.
2. Ao analisar o caso concreto, nota-se que a condenação imposta na sentença foi a de restitui ao autor (agravante) os valores descontados em seu contracheque que ultrapassasse o montante correspondente a 48 parcelas de R$ 226,81 (duzentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos). As partes concordaram com o valor descontado a maior e com o depósito da quantia feito pelo réu (agravado), o que culminou, portanto, na extinção processo pelo pagamento.
3. Não há nos autos nenhum outro título que justifique o prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. Recurso desprovido.